Tribunal: TJDFT
Processo: 0754846-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754846-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE RIBEIRO ZUCCO AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE RIBEIRO ZUCCO, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo que decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312, caput, e §1o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei 11.340/06 (id 54709864), haja vista o descumprimento de medidas protetivas impostas na decisão proferida em audiência de custódia em 25 de novembro de 2023 (id 54709864). Em apertada síntese, a Defesa sustenta, basicamente, ter sido vítima de um ataque cibernético que resultou no hackeamento de sua conta no Instagram no dia 02 de dezembro, de forma que as mensagens endereçadas à sua ex-companheira no dia 03 de dezembro, no mesmo aplicativo, que fundamentaram o decreto de prisão, não foram de sua autoria, sendo certo que em nenhum momento tentou entrar em contato com a pretensa vítima. Apresentou, ao longo da impetração, boletim de ocorrência que registrou, informando a ocorrência do crime cibernético, e “registros nos e-mails do paciente que indicam que seu Instagram foi indevidamente acessado em outro dispositivo às 11:07 do dia 02 de dezembro de 2023, inclusive em outra localidade, distante da casa do peticionário”, de forma que o período da invasão de seu Instagram coincide com o momento do envio da mensagem ameaçadora à sua ex-companheira. Defende, ainda, que esta mudou a versão quanto ao fato de o paciente possuir arma de fogo, com o objetivo de prejudicá-lo, sendo mais uma circunstância contraditória do caso a ser considerada em seu favor. Requer, dessa forma, a concessão da ordem para a revogação da preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, como monitoramento eletrônico e o uso de botão de pânico, garantindo a segurança da pretensa vítima, em atenção aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, senão vejamos. Extrai-se dos autos, que foram deferidas Medidas Protetivas à ofendida Daniele Araújo Gusmão, nos autos do processo no 0708927-85.2023.8.07.0017 (id. 54709876), dentre elas, a proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Após notícia de contato ameaçador por meio do aplicativo Instagram e requerimento prévio do Ministério Público, a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos: O Ministério Público oficiou pela Prisão Preventiva de FELIPE RIBEIRO ZUCCO, com fundamentos nos artigos 312, caput, e §1o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei 11.340/06. Sustenta, em suma, que estão presentes o fumus comissi delicti, bem como os demais requisitos legais, haja vista que conforme narrado na denúncia, o denunciado teve medidas protetivas deferidas em favor da vítima DANIELE ARAUJO GUSMÃO, sendo intimado dessas medidas na audiência de custódia realizada no dia 25.11.23. Todavia, se não bastasse os graves fatos narrados na denúncia, o denunciado descumpriu a decisão de forma, enviando mensagem para a vítima e a ameaçando de morte, demonstrando menosprezo com a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, devendo haver a imediata atuação estatal. Inicialmente, pontuo que, ao analisar os referidos autos, verifico que é caso de decretação de prisão preventiva do ofensor FELIPE RIBEIRO ZUCCO, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Analisando pormenorizadamente o presente caso concreto, verifico que o réu fora preso em flagrante e teve sua liberdade provisória concedida durante a audiência de custódia no dia 25/11/2023, oportunidade em que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima DANIELE ARAUJO GUSMÃO, sendo o autor da violência intimado na oportunidade (ID 179462249). Salienta-se, ainda, que de acordo com as informações fornecidas pela vítima ao Ministério Público, verifica-se que as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos presentes autos não se mostraram suficientes para conter a aproximação do ofensor com a vítima, e sua própria segurança. No dia 15/12/2023, o Ministério Público contatou a vítima, que narrou uma sequência de eventos vividos com Felipe. Uma semana antes da briga, em 10/11/2023 (sexta-feira), ela tentou terminar o relacionamento, ocasião em que foi agredida por ele com um soco no maxilar, seguido por ele apertar seu pescoço e empurrá-la. No dia seguinte (sábado), eles tentaram uma reconciliação após ele se desculpar pelas agressões, mencionando o desejo de matá-la, o que a deixou assustada. No domingo, ela pediu à família que a buscasse na residência de Felipe, ocasião em que, por ter apenas uma chave, deixou a porta aberta e escondeu-a, receosa quanto ao comportamento dele. Após sair, bloqueou todos os contatos com ele por medo. Entretanto, Felipe procurou várias pessoas para intermediar uma reaproximação, resultando no restabelecimento do contato uma semana após o término, culminando na agressão descrita na ocorrência. A agressão ocorreu durante um encontro, já terminados, numa terça-feira, enquanto consumiam bebidas alcoólicas. Após uma discussão sobre ciúmes e traições, ela pediu a chave para voltar à residência dele, onde possuía apenas uma. Ao chegar em casa para dormir, foi despertada por cintadas na região glútea, o que a deixou atordoada. Em defesa própria, usou uma guitarra para se proteger dos socos que ele desferia. Posteriormente, pegou uma lâmina para se cortar, alegando sofrer de estresse pós-traumático, mas Felipe continuou as agressões. A vítima, em choque com a situação, relatou ter visto uma conversa dele com a ex-namorada onde ele admitiu ter se ferido para incriminá-la, situação que ocorreu novamente com a vítima. Após isso, Felipe trancou-se com a vítima no banheiro, continuando as provocações e agressões. Diante da situação, ela usou um cinto para se defender e sair daquela situação. Ela explicou que, devido a um trauma anterior, não reagiu inicialmente e, diante do contexto de agressões, agiu em autodefesa. Alegou que o áudio apresentado por Felipe foi manipulado, responsabilizando-a injustamente. Salientou que Felipe é calculista e agressivo, tendo exposto seu comportamento na internet e recebido relatos semelhantes de outras vítimas. Ela apresentou prints como evidência dessas alegações. Além disso, relatou ter sido ameaçada por Felipe após a exposição do caso, recebendo ameaças de morte e confirmando que ele sempre afirmou possuir uma arma de fogo. Apresentou prints dessas ameaças como prova. É imperioso ressaltar que o deferimento das medidas protetivas de urgência não foram capazes de conter as investidas violentas contra a vítima. Destarte, diante da gravidade das agressões e ameaças, entendo que somente a decretação de sua prisão preventiva possui o condão de evitar qualquer tentativa de aproximação do ofensor perante a vítima e evitar um mal maior. Assim, diante da situação retratada, conforme pontuado pelo Ministério Público, entendo que a monitoração eletrônica afigura-se ineficaz para efetiva proteção da vítima, inclusive quanto ao risco real de feminicídio, haja vista que o ofensor demonstrou não ter freios em suas atitudes. De mais a mais, a vítima encontra-se numa situação de flagrante vulnerabilidade, sem falar no medo que lhe acompanha ao longo do tempo, com agravamento acentuado nos últimos dias. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física e de saúde. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração da violência contra a vítima, demonstrando que a situação está se agravando e que as medidas protetivas anteriormente deferidas e eventual monitoração eletrônica se mostraram ineficazes. Assim, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física, sua saúde e a paz à vítima de forma integral, bem como seus bens e para garantir sua segurança e evitar eventual feminicídio. Ante o exposto, por considerar que HÁ RISCO GRAVE DE FEMINICÍDIO contra a vítima DANIELE ARAUJO GUSMÃO, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA FELIPE RIBEIRO ZUCCO, já qualificado nos autos, nos termos dos 312, caput, e §1o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 20 da Lei 11.340/06. Expeça-se mandado de prisão. Dou força de mandado de prisão. Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Ainda, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública e segurança da vítima, considerando que houve descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Ademais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, haja vista que, mesmo após a imposição de medida de proibição de contato com a vítima, o paciente encaminhou mensagem de texto com ameaças. Atente-se que as relevantes alegações do paciente no sentido de não ter sido o autor das mensagens advindas de sua conta no aplicativo Instagram, ou a mudança da versão da vítima quanto à sua condição de ter acesso a arma de fogo, não se mostram suficientes à concessão da ordem em sede de liminar deste plantão judicial, na medida em que se faz necessária uma detida análise probatória para aferição da questão, o que se mostra inviável no momento. Destaque-se julgado: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS APLICADAS COM BASE NAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA. PACIENTE E VÍTIMA QUE TRABALHAM NUM MESMO LOCAL. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PARA PERMITIR QUE O PACIENTE RETORNE AO TRABALHO, MAS MANTENHA UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE CEM METROS DA OFENDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Diante do caráter urgente e cautelar das medidas protetivas, a palavra da vítima, noticiando comportamentos do suposto ofensor de perturbação de sua tranquilidade, é suficiente para concessão da ordem de não aproximação e não realização de contato. As alegações de que a vítima distorceu os fatos, são questões pertinentes ao âmbito da ação penal, pois a via do "habeas corpus" não comporta dilação probatória. 2. O pedido liminar foi parcialmente deferido para permitir que o paciente frequente o hospital público em que trabalha (mesmo local de trabalho da vítima), com a ressalva de que deve manter uma distância mínima de 100 (cem) metros em relação à ex-namorada, mantendo-se as demais medidas protetivas. 3. Embora a autoridade judiciária indicada como coatora tenha informado a vítima pediu que seja alterada a sua lotação e, então, que proferiu nova decisão determinando que a Secretaria de Saúde atenta o pedido dela, não há falar em perda do objeto, pois não se tem conhecimento se a ofendida já está trabalhando em outro local. 4. Deve ser confirmada a liminar deferida, para flexibilizar a medida de proibição de aproximação, em razão de a vítima e o paciente, até a presente data, segundo o que se tem conhecimento, trabalharem no mesmo local. 5. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar. (Acórdão 1226615, 07000464420208079000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial